Tribunal: STF
Processo: Rcl 77434
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Carlos Ferdinandi em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo 5001413-32.2021.404.7031, que teria aplicado de forma “equivocada” a tese fixada por esta Corte no RE 631.240 (Tema 350).



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-):



    "(...) requereu administrativamente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a averbação de:



    (...)



    A soma dos períodos resultava em mais de 47 anos de contribuição, o que lhe asseguraria uma renda de aposentadoria mais favorável, inclusive sem a incidência do fator previdenciário se mais vantajoso (Evento1- PROCADM22, fl. 184).



    O INSS, entretanto, reconheceu apenas 33 anos de contribuição e concedeu um benefício em valor muito inferior ao devido, fixando a RMI em apenas R$ 1.374,27. Na ocasião, indeferiu quase a totalidade dos períodos especiais, com exceção de um curto lapso de 28/08/1995 a 28/08/1996. Quanto ao tempo rural, reconheceu apenas o período de 26/08/1967 a 30/11/1975, indeferindo os demais.



    Em razão da ilegalidade na concessão, o reclamante renunciou/desistiu à aposentadoria concedida e formulou novo pedido judicial, visando o reconhecimento dos períodos negados administrativamente e a concessão do benefício mais vantajoso, nos termos do Tema 350.



    Na sentença de primeiro grau, foi reconhecido o direito à aposentadoria integral com a soma dos períodos rurais, urbanos e especiais, totalizando 42 anos, 5 meses e 3 dias de contribuição.



    Entretanto, o TRF4 reformou a sentença, julgando extinto o feito por falta de interesse de agir, em flagrante contrariedade ao Tema 350."



    Sustenta que "ao extinguir o feito por ausência de interesse de agir, o TRF4 violou frontalmente a orientação fixada no Tema 350, desconsiderando o direito do reclamante ao benefício mais vantajoso" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "conforme assentado pelo STF, em casos de concessão de benefício em valor inferior ao devido, está configurada lesão a direito, sem que seja necessário um novo requerimento administrativo para fins de revisão" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "o provimento da reclamação para cassar o acórdão proferido pelo TRF4 e prolação de novo julgamento, assegurando-se o direito à concessão do benefício mais vantajoso, nos termos da tese fixada no Tema 350/STF" (eDoc 1, p. 10-11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    A pretensão da parte reclamante enquadra-se na hipótese de má-aplicação de tema decidido por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pelo julgamento do agravo interno no recurso extraordinário.



    No julgamento do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do Tema 350 da repercussão geral, o Plenário desta Corte decidiu que, em regra, para a concessão de benefícios previdenciários, o interessado deve realizar prévio requerimento administrativo no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo referido órgão. Naquela oportunidade, assentou-se ainda as exceções a esse preceito e as regras de transição para lidar com as ações em curso. O julgado foi sintetizado na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por entender tratar-se de pedido de concessão de benefício previdenciário, uma vez que houve desistência expressa do segurado quanto ao benefício obtido na esfera administrativa. Eis os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc 5, p. 11-12):



    "Insurge-se o INSS, em preliminar, contra decisão de 1º grau determinando a concessão de benefício de aposentadoria, sendo que houve desistência expressa do segurado quanto ao benefício obtido na esfera administrativa. Aduz, ainda, que o que se pretende nesta demanda é a revisão da RMI do mencionado benefício, o que também é descabido em face da desistência já referida.



    De fato, a própria parte autora asseverou, em sede de contrarrazões (evento 39, CONTRAZ1), ter desistido da jubilação obtida administrativamente - a qual reputou com RMI inferior à que lhe seria efetivamente devida -, o que lhe granjearia, tão-somente, direito à revisão dos valores compreendidos entre a DER e a data da renúncia.



    Ora, ocorre que tal não foi o pedido declinado na inicial, peça interposta com o intuito inequívoco de se obter "concessão" de benefício:



    (...)



    Na parte final, a do pedido, foi expressamente requerida a concessão, ainda que através de reafirmação da DER:



    (...)



    Portanto, o pedido de revisão trata-se de inovação processual da parte autora, pois que disso não se tratou, ao tempo da propositura do feito, e, também, de interpretação do réu a respeito da verdadeira natureza do pedido, a qual tampouco foi acolhida pela sentença, a qual julgou o requerimento de concessão de benefício, tal qual delimitado pelo demandante, na exordial.



    Por outro lado, salta aos olhos que, no que tange à presente ação, não há o que conceder, pois o benefício nº 1964217501, o único sob análise nos autos, em verdade, já foi concedido pela Administração, tendo a parte autora dele expressamente desistido (evento 1, PROCADM24) - e, como afirma ali, antes de receber quaisquer valores -, pelas razões já expostas, o que está consagrado, inclusive, na peça digital erroneamente catalogada como "indeferimento" (evento 1, INDEFERIMENTO7), mas que registra, propriamente, a opção pessoal do segurado pela renúncia definitiva ao benefício que lhe foi deferido pelo INSS.



    Diante de tal quadro, constata-se a carência de ação, no caso, pois, se há - após a desistência do anterior - novo pleito jubilatório a ser analisado, este deve ser intentado, inicialmente, no âmbito da Administração, e não do Poder Judiciário, sob pena de infringência ao princípio do prévio requerimento (Tema 350/STF).



    Assim, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC."



    No ponto, cumpre registrar que o próprio reclamante, na inicial, consignou que "em razão dessa evidente ilegalidade, o autor renunciou/desistiu à aposentadoria concedida e formulou novo pedido judicial para obter o benefício mais vantajoso" (eDoc 1, p. 6).



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, concluindo pela necessidade de prévio requerimento administrativo quando tratar-se de pedido de concessão de benefício previdenciário, em consonância com as diretrizes fixadas no paradigma suscitado.



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.06.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente